Tribunal: TJSP
Processo: 2012096-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Rejeição de exceção de pré-executividade - IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 - Alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Alienação fiduciária - Credor fiduciário que não pode ser responsabilizado pelos débitos de IPTU - Inteligência do art. 26 e 27, § 8o, da Lei 9514/97 - Exceção acolhida - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Rejeição de exceção de pré-executividade - IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 - Alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Alienação fiduciária - Credor fiduciário que não pode ser responsabilizado pelos débitos de IPTU - Inteligência do art. 26 e 27, § 8o, da Lei 9514/97 - Exceção acolhida - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, CPC - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012096-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, Des. Erbetta Filho. Adotou-se a técnica de
julgamento do artigo 942, caput, e §1o do CPC, sendo chamados a integrar a turma
julgadora os Desembargadores Silva Russo e Rodrigues de Aguiar. Por maioria de votos,
deram provimento ao recurso, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão, vencido o Desembargador Erbetta Filho., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36753
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2012096-18.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Rejeição de
exceção de pré-executividade - IPTU dos exercícios de 2016 e
2017 - Alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário -
Alienação fiduciária - Credor fiduciário que não pode ser
responsabilizado pelos débitos de IPTU - Inteligência do art. 26 e
27, § 8o, da Lei 9514/97 - Exceção acolhida - Honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art.
85, §3o, CPC - Decisão reformada - Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação de tutela, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em
face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, objetivando a reforma da
decisão de fls. 13/16, proferida pelo MM. Juiz Josué Modesto Passos, que
rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de
ilegitimidade passiva do credor fiduciário.
Sustenta o agravante que não é contribuinte de IPTU,
pois a propriedade resolúvel é conferida ao credor fiduciário apenas em
garantia.
Tempestivo e preparado (fls. 08/09), o agravo foi
recebido com a concessão da tutela recursal pleiteada (fls. 145/146).
A Municipalidade apresentou contraminuta às fls.
153/160.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O agravo merece provimento.
Com efeito, trata-se de execução fiscal para a
cobrança de IPTU dos exercícios de 2016 e 201, proposta em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
Sustenta o agravante ser parte ilegítima para figurar no
polo passivo, pois não é proprietário do imóvel, mas mero credor fiduciário.
De acordo com a certidão de matrícula de fls. 104/106
dos autos originários, o imóvel pertence a FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA e
CAMILA APARECIDA DE MOURA, que alienaram fiduciariamente o bem em
favor da instituição financeira ora agravante em 2012.
O agravante, na qualidade de credor fiduciário, não
pode ser responsabilizado pelo pagamento de IPTU, pois, nos termos do
art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do
imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
E no caso da alienação fiduciária, cujo domínio é
apenas resolúvel, não há como transferir a responsabilidade tributária pelo
pagamento do IPTU ao credor fiduciário.
Com efeito, o art. 26 da Lei no 9514/97 dispõe que:
“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a
dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel
em nome do fiduciário”.
E o § 8o do art. 27 estabelece que:
“§ 8o - Responde o fiduciante pelo pagamento dos
impostos,
taxas,
contribuições
condominiais
e
quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a
recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida
para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data
em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.” (g/n)
De sorte que, na hipótese dos autos, não há notícia de
inadimplemento do credor fiduciante e nem da consolidação da
propriedade em favor do banco, devendo, por isso, ser reconhecida a
ilegitimidade passiva do agravante.
Com a extinção da execução fiscal em relação ao
agravante, fica a Municipalidade condenada ao pagamento dos
honorários advocatícios.
Nesse sentido, é pacífico na jurisprudência do STJ o
cabimento dos honorários advocatícios, consoante os termos que
seguem:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
posicionamento de ser cabível a condenação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verba honorária, nos casos em que a Exceção de Pré-
Executividade for julgada procedente, ainda que
parcialmente, uma vez que se instaurou o contraditório.
2. Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1121150/SC, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009,
DJe 07/12/2009)
De sorte que a Municipalidade deve ser condenada
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)